Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA N. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL no 6.618/2020. “TEMPUS REGIT ACTUM”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que se indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e consequente expedição de RPV.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 com cancelamento de precatório e expedição de RPV em observância ao novo teto (vinte salários mínimos).
III. Razões de decidir
3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792).
3.1. Decidiu-se na ocasião do referido julgado que a redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da CF, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
3.2. A sentença coletiva nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva, transitou em julgado em 11/03/2020, antes da edição da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, o que afasta a sua aplicação.
3.3. A controvérsia a ser dirimida deve levar em consideração o princípio do tempus regit actum, conforme exposto pelo Juízo de origem.
3.4. Dessa forma, em que pese a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, deve ser observada a regra vigente à época em que constituído o título judicial executivo, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O novo teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) instituído pela Lei Distrital 6.618/2020 não se aplica aos títulos executivos judiciais transitados em julgado antes da publicação da nova norma, de acordo com o Tema 792 do STF.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020,
Jurisprudência citada: Tema 792 do STF e Recurso Extraordinário 1.491.414.